Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722145-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUANA SOARES GONGORA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. No entanto, exauridas todas as medidas que estavam ao alcance da credora e solicitada, pela primeira vez, pesquisa no sistema Infojud, a realização da diligência mostra-se necessária, devendo ser concedida. Como essas informações são revestidas de confidencialidade, faz-se necessária a interveniência do Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Luana Soares Gongora (proc. no 0710823-56.2019.8.07.0001), indeferiu a realização de pesquisa no sistema Infojud e determinou o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição (ID no 94329760). 2. Nas razões de ID no 27171312, a agravante alega, em síntese, que as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não obtiveram êxito, fato que justificaria a necessidade de consulta ao Infojud para viabilizar a análise dos eventuais bens declarados pela devedora perante a Receita Federal. 3. Defende que a decisão agravada está em dissonância com os entendimentos adotados pelo TJDFT, bem como pelo STJ. Cita julgado do STJ. 4. Acrescenta que ainda não foram esgotados todos os meios de busca de bens do devedor, fato que afasta a possibilidade de suspensão do feito, com base no CPC, art. 921, III. 5. Pede a reforma da decisão agravada para que seja autorizado o imediato acesso às informações contidas na declaração de imposto de renda da agravada. 6. Preparo nos IDs no 27171313 e no 27171314. 7. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 27197418). 8. Sem contrarrazões (ID no 27848837). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 27197418): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 8. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. 9. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. No caso, todavia, foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome da agravada, as quais não lograram êxito (Bacenjud e Renajud, ID no 61960451 e ID no 61960452, respectivamente). 11. A agravante ainda não havia pleiteado a consulta ao sistema Infojud com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pela executada, logo, não se trata de reiteração de diligências. 12. Além do mais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pela agravada, Luana Soares Gongora, por meio de consulta ao sistema Infojud (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da referida diligência. O resultado da pesquisa deverá ser mantido em sigilo, com acesso exclusivo às partes e advogados. 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos 19. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Diante da ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 16. Precedente: Acórdão 1355854, 07113321920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Anoto que o título executado é um cheque emitido pela agravada no valor de R$ 558,00 (ID no 33155273). 18. A consulta ao Infojud já foi realizada na origem (IDs no 97269750 e no 97269751). Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 27197418, que deferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema Infojud. 20. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO